Tribunal: CARF
Processo: 11831.003051/2002-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.003051/2002-05
ACÓRDÃO
1201-006.985 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO DE
OFÍCIO. IRRF. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
O direito creditório pleiteado pelo contribuinte pode ser apurado de ofício
pela Administração Tributária dentro do prazo de cinco anos contatados do
pedido, independentemente do tempo decorrido de sua formação,
cabendo ao contribuinte manter em boa ordem a documentação
pertinente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO. COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO. RECURSO
HIERÁRQUICO.
Qualquer inconformidade do contribuinte em relação à liquidação da
decisão da autoridade julgadora somente pode ser questionada por meio
de recurso hierárquico à autoridade tributária superior àquela que realizou
a liquidação da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.985 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003051/2002-05
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-81.555 (fls. 1187), pela DRJ São
Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 1228) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de quatro declarações de compensação – DCOMP, as quais
apontam o direito creditório oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano 2001, no valor total de R$
7.208.121,53, com origem em retenções na fonte, inclusive sobre ganhos no mercado de renda
variável.
A Administração Tributária, ao auditar a apuração do tributo, constatou
divergências entre os valores declarados de IR antecipado e os valores encontrados em busca
realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil (SIEF e DIRF). Adicionalmente, a Administração
Tributária constatou que grande parte das receitas que geraram as antecipações do IR não haviam
sido oferecidas à tributação na apuração espontânea do contribuinte. Tais constatações levaram
ao reconhecimento parcial do direito de crédito (R$ 401.846,02) e à consequente homologação
parcial das DCOMP, por meio do despacho de fls. 520.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
parcialmente procedente, por meio do acórdão de fls. 598, quando foi reconhecido um crédito
adicional de R$ 225.339,00.
Contra essa decisão, o interessado apresentou recurso voluntário, o qual foi provido
em parte por meio do Acórdão CARF no 1402-00.592 (fls. 919). Essa decisão determinou que a
Administração Tributária fizesse uma nova análise do pedido de compensação sem a restrição
relativa ao oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções na fonte, nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, determinar o
retomo dos autos à Unidade de origem para que a autoridade administrativa
mediante novo despacho decisório apure o direito creditório, levando em conta a
totalidade do IRRF comprovado, para fins de homologação das compensações no
limite do crédito reconhecido, sendo incabível verificar se os correspondentes
rendimentos foram oferecidos à tributação, haja vista o transcurso do prazo
decadencial para retificar a apuração dos tributos devidos pelo contribuinte, à
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.985 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003051/2002-05
3
data da ciência do despacho decisório. Tudo nos termos do voto vencedor que
passa a integrar o presente julgado.
Em cumprimento dessa decisão, a Administração Tributária emitiu novo despacho
decisório, reformando o despacho decisório anterior, deferindo parcialmente os pedidos de
compensação até o limite do direito de crédito reconhecido, no valor de R$ 6.778.047,98 (fls. 1011
e fls. 1057).
O contencioso administrativo assumiu novo ciclo com a manifestação de
inconformidade do interessado (fls. 1103), em que este propugna pela anulação do despacho
decisório último, por ter alegadamente descumprido o supracitado acórdão do CARF e por ter
descumprido a regra de decadência, bem como questiona o não reconhecimento de parcelas do
direito de crédito.
Ao apreciar a referida manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora de
primeira instância deu provimento parcial ao recurso, afastando as alegações de nulidade e
reconhecendo um direito de crédito adicional no valor de R$ 80.030,04, nos termos do acórdão
ora recorrido (fls. 1187).
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 1228), o interessado repisa os
argumentos trazidos na referida manifestação de inconformidade, propugnando pela anulação do
despacho decisório e pelo reconhecimento de parcela adicional do crédito tributário.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância recorrida em
09/05/2018 (fls. 1225) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 08/06/2018 (fls. 1226).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.985 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003051/2002-05
4
1
DO NÃO RECONHECIMENTO DE RETENÇÕES NA FONTE.
O Despacho Decisório combatido (fls. 1011) deixou de reconhecer retenções na
fonte declaradas pelo contribuinte no valor de R$ 430.073,55 em razão de não terem sido
comprovadas por meio de Comprovante de Rendimentos ou de declaração em DIRF, conforme o
item 19 do Despacho.
No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que tal glosa contraria a
decisão contida no apontado Acórdão CARF no 1402-00.592, o qual teria determinado o
reconhecimento de todas as retenções declaradas pelo contribuinte em sua DIPJ, nos seguintes
termos (fls. 1233):
Todavia, o r. despacho decisório de fls. 1.011/1.020 (complementado pelo Termo
de Rerratificação ao Despacho Decisório de fls. 1.057/1.058) ultrapassou os limites
fixados pelo CARF, que determinou o retorno dos autos a origem para apuração do
crédito e homologação das compensações, conforme o IRRF declarado, tendo em vista
que desconsiderou os valores de imposto sobre a renda retido na fonte declarados pela
Requerente em sua DIPJ/2002.
Não assiste razão ao recorrente, pois a referida decisão do CARF não determinou
que fossem reconhecidas todas as retenções declaradas pelo contribuinte, ao contrário do que
pretende o recorrente. Na verdade, aquela decisão determinou que fossem reconhecidas todas as
retenções declaradas e comprovadas, independentemente de estas terem sido oferecidas à
tributação, conforme o seguinte dispositivo (fls. 926):
Por todo exposto, voto no sentido de determinar o retomo dos autos à Unidade de
origem para que a autoridade administrativa mediante novo despacho decisório apure o
direito creditório, levando em conta a totalidade do IRRF declarado e comprovado, para
fins de homologação das compensações no limite do crédito reconhecido, sendo incabível
verificar se os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação, haja vista o
transcurso do prazo decadencial para retificar a apuração dos tributos devidos pelo
contribuinte, à data da ciência do despacho decisório.
Considerando que o Despacho Decisório atacado glosou apenas retenções
declaradas e não comprovadas, constato que esta cumpriu perfeitamente a decisão do CARF,
sendo improcedente a reclamação do recorrente.
O seguinte parágrafo do mesmo Acórdão do CARF (fls. 926) rechaça a tese do
recorrente, na medida em que afirma, expressamente, que a Administração Tributária pode e
deve, dentro do prazo de cinco anos do pedido de compensação, “investigar a origem do alegado
crédito, qualquer que seja o tempo decorrido de sua formação”:
O art. 264 do RIR 1999 preceitua que a pessoa jurídica é obrigada a conservar em
ordem os livros, documentos e papéis relativos à sua atividade, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Ou seja: o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte deve ser declarado líquido e certo pela autoridade administrativa e. para
tanto, ela pode e deve, prazo de 5 anos contatados do pedido, investigar a origem do
alegado crédito, qualquer que seja o tempo decorrido de sua formação, cabendo ao
contribuinte manter em boa ordem a documentação pertinente. Todavia, não foi apenas
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.985 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003051/2002-05
5
essa a situação que se verificou no presente caso: além de verificar o IR-Fonte, a
Autoridade Administrativa realizou, indiretamente, a auditoria do lucro real.
Portanto, este argumento do recorrente deve ser afastado.
2
DO VALOR EXIGIDO
Adicionalmente, o recorrente reclama que a carta cobrança emitida pela
Administração Tributária, em decorrência da homologação parcial das DCOMP, está exigindo
crédito tributário maior do que o devido, considerando o valor do direito de crédito reconhecido,
conforme o seguinte excerto (fls. 1238):
Conforme acima informado, da diferença inicial entre o valor compensado e o
valor homologado, resultou a importância de crédito não reconhecido de R$ 430.073,55.
Ocorre que os valores à época cobrados da Recorrente somavam a importância de
R$ 460.192,17, ou seja, R$ 30.118,62 a maior.
Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade do
contribuinte, mas não foi conhecido pela decisão recorrida em razão de se tratar de matéria de
liquidação da decisão, o que não está ao alcance da autoridade julgadora, mas sim da autoridade
preparadora do processo administrativo fiscal.
Assiste razão à decisão recorrida. Qualquer inconformidade do contribuinte em
relação à liquidação da decisão da autoridade julgadora somente pode ser questionada por meio
de recurso hierárquico à autoridade tributária superior àquela que realizou a liquidação da
decisão.
Todavia, na espécie, é fácil verificar que a diferença entre o valor do crédito não
reconhecido (R$ 430.073,55) e o valor do débito remanescente exigido (R$ 460.192,17) deve-se ao
fato da inclusão da multa de mora neste débito remanescente, conforme demonstrado no
despacho de fls. 1065 e documentos anexos. Saliente-se que o contribuinte entregou declarações
de compensação para quitar crédito tributário já vencido (fls. 103). Assim, mesmo que todo o
direito de crédito tivesse sido reconhecido, ainda haveria débito remanescente em aberto, em
razão da cobrança da multa de mora.
3
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.985 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003051/2002-05
6

Fl. 1448
DF CARF MF
Original